Tribunal: CARF
Processo: 14041.720058/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720058/2018-39
RESOLUÇÃO
1101-000.181 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da DRJ/BSB
(Acórdão 03-82.925, e-fls. 340 e ss.) que julgou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
impugnação apresentada pela autuada, mantendo parte dos créditos tributários constituídos.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.181 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720058/2018-39
2
Do Procedimento Fiscal
A fiscalização teve como foco a apuração da receita bruta da recorrente e a verificação do
cumprimento de suas obrigações tributárias.
Início do Procedimento e Divergências Iniciais:
O procedimento fiscal iniciou-se com o envio do Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) em
31/10/2017, solicitando informações sobre o contrato social, receita bruta, responsável pelo
acompanhamento da ação fiscal e existência de processos de consulta ou ações judiciais. A
resposta da recorrente, em 20/11/2017, embora atendesse às solicitações, apresentou
divergências entre a receita bruta declarada na ECD, nos livros de prestação de serviços e nas
Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).
Diante das divergências, a Autoridade Fiscal emitiu o Termo de Intimação (TIF) no 01,
solicitando esclarecimentos e documentos adicionais, incluindo notas fiscais não eletrônicas e
comprovantes de retenção de impostos na fonte.
A recorrente apresentou as notas fiscais e confirmou os valores de faturamento. Quanto
aos comprovantes de retenção, informou que o órgão responsável era a Secretaria de Educação
do DF (SEE/DF). Após solicitação de prorrogação, a recorrente apresentou documento da SEE/DF
contendo informações sobre as retenções. Contudo, verificou-se que essas informações estavam
incorretas, com valores e alíquotas divergentes dos sistemas da RFB. Após contato com a SEE/DF,
o documento foi corrigido e reenviado.
Constituição do Crédito Tributário e Multa:
Com base nas informações da receita bruta e nas retenções na fonte, a Autoridade Fiscal
calculou os impostos e contribuições devidos.
A recorrente foi intimada, por meio do TIF no 02, a se manifestar sobre os valores, a
transmitir a ECF e a retransmitir as EFD-Contribuições de 2014 e 2015. A recorrente alegou a
existência de notas fiscais canceladas, o que levou a um ajuste nos valores. Após novo TIF (no 03),
a recorrente confirmou os valores ajustados e cumpriu as obrigações acessórias, transmitindo a
ECF e retransmitindo as EFD-Contribuições.
A Autoridade Fiscal constatou que a recorrente, apesar de ter entregue a ECF e a EFD-
Contribuições, não havia realizado qualquer pagamento de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
Diante disso, constituiu o crédito tributário e aplicou a multa de 75%, prevista no art. 44,
I, da Lei no 9.430/96, por falta de pagamento.
Cronologia dos Fatos:
Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF): Enviado ao contribuinte em 31/10/2017, solicitando
informações sobre:
Contrato social e alterações.
Receita bruta auferida em 2014 e 2015, discriminada por mês, tipo de receita (comércio e prestação de
serviços).
Indicação do responsável pelo acompanhamento da ação fiscal.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.181 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720058/2018-39
3
Existência de processos de consulta ou ações judiciais questionando a exigibilidade de tributos.
O contribuinte enviou resposta em 20/11/2017, cumprindo integralmente as solicitações feitas,
cabendo destaque para as divergências entre as informações da receita bruta informada na ECD,
nos livros de prestação de serviços e os valores das NF-e conforme quadro a seguir:
divergências

Termo de Intimação (TIF) no 01: Lavrado em 21/12/2017, solicitando esclarecimentos sobre as
divergências, justificativas para as diferenças de faturamento, e apresentação dos documentos
de retenção de impostos na fonte.
Solicitação de Prorrogação e Entrega Parcial de Documentos: Em 10/01/2018, o contribuinte
informou a existência de notas fiscais não eletrônicas e solicitou prorrogação de prazo para a
entrega das mesmas e dos comprovantes de retenção. Em 31/01/2018, apresentou as NF não
eletrônicas de janeiro, fevereiro e março de 2014, confirmando a receita bruta de R$
47.904.787,76 (2014) e R$ 81.605.708,31 (2015). Solicitou nova prorrogação para entrega dos
comprovantes de retenção, em virtude do recesso na Secretaria de Educação do Distrito Federal,
órgão responsável pelas retenções.
Entrega dos Comprovantes de Retenção: Em 19/02/2018, o contribuinte apresentou relação da
Secretaria de Educação do DF com os valores das retenções e os números das notas fiscais. Após
constatação de incorreções nos valores e alíquotas, a relação foi corrigida e substituída.
Termo de Intimação (TIF) no 02: Entregue em 08/03/2018, informando os valores a serem
lançados no Auto de Infração e solicitando: manifestação sobre os valores, transmissão da ECF e
retransmissão das EFD-Contribuições de 2014 e 2015.
Nova Solicitação de Prorrogação e Ajustes no Faturamento: Em 02/04/2018, a empresa alegou
a existência de notas fiscais canceladas, impactando o faturamento. Solicitou nova prorrogação
para cumprimento das obrigações acessórias. Os valores da receita bruta foram ajustados para
R$ 46.131.441,50 (2014) e R$ 77.361.436,31 (2015).
10. Em 02/04/2018, a empresa, depois de ter confirmado o faturamento definitivo, alegou a existência de
notas fiscais canceladas nos valores já validados, e também solicitou prorrogação de 20 dias para a
transmissão da ECF e retransmissão da EFD contribuições.
Termo de Intimação (TIF) no 03: Entregue em 06/04/2018, com os valores recalculados e as
mesmas solicitações do TIF no 02.
Cumprimento das Exigências e Validação dos Valores: Em 26/04/2018, o contribuinte cumpriu
todas as solicitações, validando os valores a serem lançados, transmitindo a ECF e retransmitindo
as EFD-Contribuições.
Infrações e Lançamentos:
O contribuinte, apesar de ter apresentado ECF com opção pelo Lucro Presumido e EFD-
Contribuições pelo regime cumulativo, não realizou o pagamento de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e
COFINS. A multa aplicada foi de 75% sobre o valor total dos tributos devidos, com base no art. 44
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.181 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720058/2018-39
4
da Lei no 9430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, por falta de pagamento. O valor
dos tributos e multas, após dedução das retenções na fonte, estão demonstrados no quadro a
seguir:
Tributos lançados

Conclusão:
A Autoridade Fiscal, com base na análise da documentação e informações prestadas pelo
contribuinte, constatou a omissão no recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS,
procedendo à lavratura do Auto de Infração, com a aplicação da multa de 75% prevista em lei. A
Representação Fiscal para Fins Penais foi elaborada em razão das condutas do contribuinte se
enquadrarem no art. 1o da Lei 8.137/90.

Da Decisão de Primeira Instância
Do IRPJ e da CSLL:
O cerne da questão reside na validade da opção pelo lucro presumido, considerando a
entrega da ECF após o início do procedimento fiscal. O relator argumenta que a impugnante, ao
ser cientificada do Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) em 31/10/2017, perdeu sua
espontaneidade. A entrega posterior da ECF, ainda que atendendo a intimação da fiscalização, não
convalida a opção pelo lucro presumido, pois a legislação exige que a opção seja feita no
momento do recolhimento, o que não ocorreu nos ACs de 2014 e 2015. A entrega da DCTF e EFD-
Contribuições após o início do procedimento fiscal não suprem a ausência de recolhimento
tempestivo com a opção de regime de tributação pelo lucro presumido, via DARF.
O relator destaca que, nos termos do art. 47, VIII, da Lei no 8.981/95, o lucro deve ser
arbitrado quando o contribuinte não escritura ou deixa de apresentar os livros ou registros
auxiliares.
A ECF, por incorporar o LALUR e as informações da antiga DIPJ, enquadra-se no conceito
de escrituração exigida por lei. A falta de entrega da ECF no prazo legal, anterior ao início do
procedimento fiscal, inviabiliza a opção pelo lucro presumido posteriormente.
Sendo assim, o relator fundamenta seu voto na ausência da opção tempestiva pelo Lucro
Presumido, porquanto a entrega da ECF deu-se após a perda da espontaneidade da contribuinte.
Dessa forma, o relator decidiu pela nulidade da constituição do crédito tributário por
arbitramento e determinou o arbitramento com base na receita bruta apurada pela fiscalização. A
mesma lógica se aplica à CSLL.
Ano
IRPJ
CSLL
PIS/PASEP
COFINS
2014
2.775.455,32

1.215.660,47

226.453,06

1.045.168,05

2015
4.249.498,48

1.912.682,33

301.689,99

1.392.415,28

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.181 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720058/2018-39
5
Da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP:
O relator manteve os lançamentos da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.
Argumentou que o regime de tributação aplicável a ambas as contribuições é o cumulativo,
independentemente de o IRPJ ser apurado pelo lucro presumido ou arbitrado. Portanto, a
nulidade do lançamento do IRPJ, em razão da invalidade da opção pelo lucro presumido, não afeta
a constituição do crédito tributário destas contribuições.
Conclusão da DRJ:
Diante do exposto, a 4a Turma da DRJ/BSB decidiu, por unanimidade, julgar a impugnação
procedente em parte, nos seguintes termos:
IRPJ e CSLL: Lançamentos cancelados, determinando-se o arbitramento do lucro.
COFINS e PIS/PASEP: Lançamentos mantidos.

Do Recurso Voluntário
DO CONTEXTO FÁTICO
A recorrente descreve o contexto fático do processo, destacando a autuação por quatro
autos de infração, referentes aos exercícios de 2014 e 2015, para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (multa de 75%). Sustenta que a motivação para a autuação foi a suposta omissão de
receita, atraindo o lançamento de ofício e a multa prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Contudo, assevera que houve apenas recolhimento a menor, em virtude de erro de terceiro,
especificamente a Secretaria de Estado da Educação do DF (SEE/DF), órgão público responsável
pela retenção dos tributos.
Relata que o procedimento fiscal iniciou-se em 31/10/2017, com a solicitação de
informações e documentos, incluindo contrato social, valores de receita bruta, indicação do
responsável pelo acompanhamento da ação fiscal e processos de consulta ou ações judiciais.
Esclarece que, em resposta à solicitação, apresentou os documentos e informações requeridos,
inclusive notas fiscais não eletrônicas, confirmando os valores de faturamento. Quanto às
informações sobre retenção, apresentou documento da SEE/DF, que posteriormente se constatou
conter informações incorretas sobre valores e alíquotas de retenção.
Informa que, após a constatação do erro pela Autoridade Fiscal, por meio de consulta aos
sistemas da RFB, houve contato com a SEE/DF para correção das informações. A nova informação
demonstrou que as retenções não haviam sido efetivadas, configurando descumprimento de
obrigação acessória pela SEE/DF. Em razão disso, foi intimada por meio do Termo de Intimação
(TIF) no 02 a retificar as informações na ECF e EFD-Contribuições, corrigindo os valores de retenção
e apurando o débito a recolher.
Afirma que cumpriu integralmente as solicitações, transmitindo ECF e retransmitindo
EFD-Contribuições, retificando as informações sobre retenção, após constatar que não haviam
sido efetivadas. Esclarece que a retificação teve como único objetivo corrigir o erro da SEE/DF e
que não houve alteração no valor da receita bruta. Reitera que o lançamento dos tributos já havia
sido feito, faltando apenas o recolhimento da parte que deveria ter sido retida. Argumenta que
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.181 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720058/2018-39
6
confiou nas informações prestadas pela SEE/DF, órgão público com obrigação legal de reter os
tributos, conforme previsto na Lei no 9.430/96 e Decreto no 3.000/99.
DA IMPUGNAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
A recorrente resume os argumentos apresentados na impugnação administrativa, os
quais se basearam na necessidade de observância da verdade material e na inaplicabilidade da
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96. Sustenta que não houve omissão de
receita, mas sim recolhimento a menor, em decorrência da ausência de retenção pela SEE/DF.
Reafirma que o crédito tributário já estava lançado, faltando apenas o recolhimento do saldo
remanescente, após a correção das informações sobre retenção.
Informa que a DRJ, em sua decisão, acolheu parcialmente a impugnação, cancelando os
lançamentos de IRPJ e CSLL, mas mantendo os lançamentos de COFINS e PIS/PASEP, com a multa
de ofício de 75%. Inconformada com a manutenção da multa, a recorrente interpôs o presente
recurso, buscando o reconhecimento da inexistência de omissão de receita e, consequentemente,
a inaplicabilidade da multa.
DA REALIDADE DOS FATOS
A recorrente invoca o princípio da verdade material, argumentando que a busca pela
verdade real dos fatos deve prevalecer sobre a mera formalidade. Cita o Acórdão no 3801-
001.859, da 1a Turma Especial do CARF, e outro acórdão, para corroborar o entendimento de que
o julgador deve buscar todos os elementos que possam influir em seu convencimento, não se
restringindo apenas ao que foi alegado ou provado pelas partes.
Destaca que a ausência de recolhimento decorreu de falha da SEE/DF, que prestou
informações incorretas sobre as retenções. Reitera que lançou os tributos de acordo com as
informações recebidas, incluindo os valores que deveriam ter sido retidos, e que somente após a
fiscalização, com acesso aos sistemas da RFB, tomou conhecimento da ausência das retenções.
Argumenta que não teve a oportunidade de se beneficiar da denúncia espontânea, prevista no art.
138 do CTN, pois a falha foi cometida por terceiro e somente foi descoberta durante o
procedimento fiscal.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FALTA DE LANÇAMENTO – INAPLICABILIDADE DA
MULTA DE OFÍCIO DE 75%
A recorrente argumenta que a multa de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
aplica-se apenas aos casos de lançamento de ofício, o que não ocorreu no presente caso, pois os
tributos já estavam lançados, faltando apenas o recolhimento do saldo remanescente após a
correção das informações sobre a retenção. Sustenta que a situação se enquadra na hipótese de
multa de mora, prevista no art. 61 da mesma lei, aplicável aos débitos não pagos nos prazos legais.
Defende a aplicação da multa de mora de 20%, em vez da multa de ofício de 75%,
alegando que a correção das informações ocorreu por meio de uma espécie de
"autorregularização", assemelhando-se ao procedimento previsto para os casos de divergência
entre informações prestadas por órgãos públicos e lançamentos efetuados pelos contribuintes.
Cita como exemplo a autorregularização para casos de IRRF, na qual se aplica a multa de mora de
20% quando o contribuinte retifica as informações.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.181 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720058/2018-39
7
A recorrente invoca o princípio da legalidade, argumentando que a legislação prevê
sanções para reprimir atos ilícitos praticados por contribuintes de má-fé, o que não se aplica ao
presente caso, em que a falha foi cometida por terceiro. Sustenta que a boa-fé deve ser
presumida, e que a aplicação da multa de 75% é desproporcional e onerosa, quase dobrando o
valor do tributo devido. Reitera que a contabilidade agiu de acordo com a legislação, registrando
os valores totais das notas fiscais com a dedução das retenções informadas pela SEE/DF, e que o
erro foi justificável, pois se baseou em informações prestadas por órgão público.
DOS PEDIDOS
A recorrente requer o recebimento e processamento do recurso voluntário, a retificação
do quadro fático para afastar a ocorrência de omissão de receita, a nulidade da multa de ofício de
75% e, subsidiariamente, a conversão do procedimento fiscal em autorregularização, com a
aplicação da multa de mora de 20%. Pede o reconhecimento da inexistência de omissão de
receita, considerando que os valores apurados decorrem da falta de recolhimento de tributos já
lançados, cuja retenção não foi realizada por quem de direito, e que não houve receitas não
declaradas ou declaradas a menor.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário, em relação à constituição dos créditos tributários de PIS e COFINS,
é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Há um ponto importante na controvérsia, o qual reside na confiabilidade das informações
sobre retenções na fonte. A fiscalização baseou-se em informações dos sistemas internos da RFB,
enquanto a recorrente apresenta documentação da SEE/DF com valores distintos de retenções.
A recorrente argumenta que as divergências decorrem de informações incorretas
fornecidas pela própria fonte pagadora (SEE/DF) sobre as retenções efetivamente realizadas, o
que teria levado a um recolhimento a menor dos tributos.
Há evidências que houve inconsistências nas informações prestadas pela SEE/DF.
Inicialmente, o órgão informou determinados valores de retenção que, após contato da
fiscalização, foram corrigidos e reenviados, demonstrando divergência com os valores
originalmente declarados.
Esta situação gera substancial dúvida sobre a precisão dos valores considerados no
lançamento tributário, uma vez que há divergência significativa entre os valores de retenção
informados pela fonte pagadora (SEE/DF) e aqueles registrados nos sistemas da Receita Federal. É
necessário, portanto, um exame para esclarecer não apenas os valores que foram efetivamente
retidos pela fonte pagadora, mas também identificar com exatidão os períodos de apuração em
que tais retenções ocorreram, bem como verificar a eventual existência de retenções que podem
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.181 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720058/2018-39
8
não ter sido computadas no lançamento em questão. Tal análise é fundamental para a correta
quantificação do crédito tributário exigido.
Considerando que é plenamente possível haver erros por parte da fonte pagadora em
suas declarações (DIRF), de modo a não refletir o valor exato da retenção, o que gera distorções
na apuração do tributo lançado, após debate, este Colegiado decidiu por converter o julgamento
em diligência justamente para que a Autoridade Fiscal oportunize a recorrente a demonstrar o
efetivo valor retido, e se manifeste acerca das razões apresentadas pela recorrente em busca do
cancelamento do crédito constituído.
Ao final, elaborar Parecer Conclusivo, intimando a recorrente para eventual manifestação
em 30 dias.

Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 452
DF CARF MF
Original